Tribunal: TJDFT
Processo: 0719974-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DAS DEVEDORAS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A FINTECHS E ADMINSTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às denominadas Fintechs e às administradoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais créditos de titularidade das executadas.
2. Conquanto seja admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública.
3. In casu, incabível a requisição de informes junto às fintechs, ante a inexistência de qualquer elemento nos autos evidenciando possuírem as devedoras valores ou aplicações perante as referidas instituições digitais.
4. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e empresas responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento comercial e a bandeira não se justifica quando o devedor é pessoa física. Quanto à pessoa jurídica, eventuais valores recebidos em operações de cartões de crédito têm como destino as suas ncontas bancárias, passíveis de constrição por meio do Bacenjud.
5. Recurso conhecido e desprovido.